Tribunal: CARF
Processo: 12898.001150/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.001150/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.097 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de setembro de 2023
Recorrente
FUNDAÇÃO TÉCNICA EDUCACIONAL SOUZA MARQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS.
Constitui infração deixar a empresa de apresentar qualquer documento ou livro
relacionado com as contribuições previdenciárias, ou apresentar documento ou
livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação
diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Participaram do presente julgamento os (as) Conselheiros (as): Diogo Cristian
Denny, Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Cláudia Borges de Oliveira,
Jose Márcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado) e
Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.001150/2009-17
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.097 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001150/2009-17

Relatório
Trata-se de Auto de Infração da Obrigação Acessória, Debcad no 37.237.148-5
(CFL 38), lavrado em 27 de agosto de 2009, em face da ora Recorrente, por “deixar de exibir
qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212/91, ou
apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenham
informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira, conforme descrição
contida no relatório fiscal da infração, conforme previsto no artigo 33, parágrafos 2o e 3o, da Lei
no 8.212/91 (redação da Lei no 11.491/09) e .artigo 233, parágrafo único, do RPS”.
Isso porque, nos termos do Relatório Fiscal, “(...) com o propósito de
identificação dos contribuintes individuais pelo fato do histórico dos lançamentos contábeis
serem pouco elucidativos e a contabilização se dar pelo pagamento, gerando uma distorção
entre a data do fato gerador e a data da contabilização. Entretanto, vários documentos
relacionados aos lançamentos contábeis deixaram de ser apresentados. As folhas de
pagamentos relacionada aos contribuintes individuais para o período de 01/2004 a 12/2004
também não foram apresentadas”.
A infração trouxe aplicação de multa prevista nos artigos 92 e 102 da Lei no
8,212/91 e nos artigos 283, inciso II, alínea ‘j’ e 373 do RPS, atualizado pela Portaria
Interministerial MPS/MF no 48/09, no valor de R$39.874,98.
O “pano de fundo” da autuação decorre do fato de que a contribuinte classificava-
se no FPAS 639 - Entidades Beneficentes de assistência Social. Houve notícia, contudo, que, em
19/04/2005, foi expedido pela Secretaria da Receita Previdenciária – SRP (Delegacia da Receita
Previdenciária - DRP RJ/Norte), o Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais no
0002/2005, nos seguintes termos:
" DECLARO CANCELADA, com base no disposto no parágrafo 8 o , artigo 206, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de
maio de 1999, a partir de 01/01/1994, a isenção das contribuições de que tratam os
artigos 22 e 23 da Lei 8212, de 24 de julho de 1991, concedida à entidade FUNDAÇÃO
TÉCNICO EDUCACIONAL SOUZA MARQUES, acima identificada, por infração ao
parágrafo 3 o do artigo 195 da Constituição Federal e ao(s) incisos III e V, do artigo 55
da lei 8212, de 1991, combinado com o artigo 206 do RPS, pelos motivos especificados
na Informação fiscal anexa”.
Inconformada com o conteúdo decisório, a contribuinte recorreu a 4a CaJ - Quarta
Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, que analisou o
respectivo recurso e concluiu , conforme transcrição abaixo:
“No do (a) Acórdão: 1868/2006 Vistos e relatados os presentes autos, em sessão
realizada hoje, ACORDAM os membros da Quarta Câmara de Julgamento do CRPS,
em
CONHECER
DO
RECURSO
E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
POR
UNANIMIDADE, de acordo com o voto do (a) Relator (a) e sua fundamentação"
Diante da decisão proferida pela 4a CaJ, datada de 27/03/2007, a
contribuinte protocolou um Pedido de Revisão do Acórdão no 1868/2006
que, o Presidente da Sexta Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes, em 15/08/2008 , por intermédio do Despacho n ° 206-
260/08, decidiu "REJEITAR ".
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.097 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001150/2009-17

Notificada desta autuação, a ora Recorrente, em sede de Impugnação (fls. 64/65),
aduziu que:
(i)
Entende que “sempre apresentou os documentos solicitados pela
fiscalização deste Órgão, o fato de não apresentar alguns documentos não
significa que a Instituição não registrou em sua contabilidade tais
documentos. Estes documentos foram devidamente lançados na
contabilidade, inclusive, feitos os recolhimentos da contribuição do INSS.
Desta forma, não deve a Autuada ser penalizada, atribuindo à multa
circunstância agravante;
(ii)
Se verifica “que este AI é parte da descrição de um mesmo Procedimento
Fiscal por meio do Termo de Início da Ação Fiscal – TIAF de 06/02/09,
referente ao exercício do ano 2004, não tendo a Autuada sofrido este tipo
de infração em auditorias anteriores, não se pode atribuir neste termo,
com reincidência no mesmo tipo de infração do mesmo Procedimento
Fiscal. Tem-se ainda, o dispositivo da fundamentação da multa alegada,
são distintos dos demais AIs, em suas alíneas. Não há, portanto
reincidência;
(iii)
Tem natureza de Instituição Filantrópica de Ensino Superior, sem fins
lucrativos, portadora de certificados de utilidade pública federal, estadual e
municipal; e
(iv)
Possui Recurso Voluntário pendente de julgamento, em face do Acórdão
1868/2008, conforme cópia anexada; e
(v)
Requer a “anulação do lançamento e constituição do débito deste AI
atacado, por ter a recorrente agido de boa fé, contabilizando
corretamente sua folha de pagamento, e por derradeiro, caso esta Corte
não acolha nossa impugnação na íntegra, seja a multa atenuada,
atribuindo o valor original sem a configuração da circunstância
agravante, por não ser reincidente, visto tratar da mesma fiscalização em
um único exercício, 2004, TIAF de 06/02/09, e não ter a Autuada sofrida
este tipo de infração em auditorias anteriores, assim, espera e confia a
redução da mesma, por ser de lídima e necessária justiça social”.
Na sessão de 21 de novembro de 2012, a 11a Turma da DRJ/RJ1, por meio do
Acórdão 12-50.806, julgou improcedente a impugnação apresentada, com manutenção do
respectivo crédito tributário, por entender que:
(i)
A multa foi regularmente aplicada, nos termos legais decorrentes da
prática de ato que infringiu as regras normativas de entrega da obrigação
acessória em comento;
(ii)
A caracterização da reincidência dar-se-á sempre em relação a
procedimentos fiscais distintos, independentemente da data da lavratura
dos autos de infração. No presente caso, foram verificadas infrações
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.097 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001150/2009-17

anteriores cometidas pela empresa conforme demonstrado a seguir, de
acordo com o item 10 do Relatório Fiscal da Infração:
a. Debcad 35.739.594-8 (CFL 38), lavrado em 27/11/2004, com extinção
do crédito em 06/04/2005;
b. Debcad 35.739.595-6 (CFL 30), lavrado em 27/11/2004, com extinção
do crédito em 06/04/2005;
c. Debcad 37.739.596-4 (CFL 68), lavrado em 27/11/2004, com extinção
do crédito em 06/04/2005;
(iii)
Em consulta ao SICOB, verificou-se que os processos acima especificados
foram baixados por pagamento – DN, com redução e extinção de crédito.
Dessa forma, restou clara a reincidência no caso e correta foi a aplicação
da multa sem a atenuação solicitada pelo contribuinte;
(iv)
Além disso, frisa – quanto às alegações referentes ao Recurso Voluntário
interposto, em face do Acórdão que manteve os termos do Ato
Cancelatório de Isenção, que tal não foi apreciado por inexistência de
previsão legal para sua interposição, conforme Despacho no 2400-232 da
4a Câmara/1a Turma Ordinária, fl. 205 do Processo no 37637.000685/2007-
20; e
(v)
E que mesmo de houvesse algum resultado naquele processo, esse não
afetaria a discussão nos presentes autos, uma vez que estamos julgando,
neste caso, descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação
previdenciária relativa à não apresentação de documentos relacionados aos
lançamentos contábeis, assim como a não apresentação das folhas de
pagamento dos contribuintes individuais.
Às fls. 118 e seguintes, o contribuinte apresenta suas razões de Recurso
Voluntário ao alegar o seguinte:
(i)
Violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
porquanto não há dano a ser reparado aos Cofres Públicos nesta hipótese;
(ii)
Que a multa possui caráter confiscatório, nos termos do artigo 150, VI, da
Constituição Federal de 1988; e
(iii)
Ausência de prejuízo ou lesão ao Erário Público
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.097 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001150/2009-17

Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e, bem por isso, conheço-o para fins de seu
julgamento.
Considerando que a Recorrente trouxe em sua peça recursal, basicamente,
idênticos argumentos deduzidos em sua Impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo e transcrevo, no presente
voto, a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
“Voto
A impugnação apresentada é tempestiva e reúne os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dela conheço.
O presente Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
consoante o disposto no caput do artigo 37 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela
Lei no 11.941/2009, combinado com o artigo 293 do Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, in verbis:
Lei no 8212/91:
“Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas
nesta Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de pagamento de
benefício reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado auto
de infração ou notificação de lançamento.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).”
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3048/99:
“Art.293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, será
lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes.” (Redação dada pelo
Decreto no 6.103, de 2007).

Do descumprimento da obrigação acessória:
Conforme demonstrado nos autos, a empresa descumpriu a obrigação acessória prevista
na legislação previdenciária quando “... vários documentos relacionados aos
lançamentos contábeis deixaram de ser apresentados. As folhas de pagamentos
relacionadas aos contribuintes individuais para o período de 01/2004 a 12/2004 também
não foram apresentadas.”
Assim sendo, a autuação em apreço revela-se correta, na medida em que a situação
fática constitui infração ao disposto na Lei 8.212, de 24/07/91, artigo 33, parágrafos 2o e
3o, na redação da MP 449/2008, combinado com o artigo 233, parágrafo único, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048/99, in verbis:
Lei no 8.212/91
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.097 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001150/2009-17

“Art. 33. (...)
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada pela Medida Provisória n 449, de 2008)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário. (Redação dada pela Medida Provisória n 449,
de 2008)”
Regulamento da Previdência Social
“Art.233. (...)
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que
não preencha as formalidades legais, bem como aquele que contenha informação
diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira.”

Da multa aplicada:
Quanto à multa aplicada, temos:
O art. 92 da Lei no 8.212/91 estabelece que:
“Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.”
O artigo 283, inciso II, alínea "j" do Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99, dispõe que:
“Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores:(Nova Redação pelo Decreto no 4.862 de 21/10/2003 - DOU DE 22/10/2003)
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira;”
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.097 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001150/2009-17

O art. 102 da Lei no 8.212/91 estabelece que:
“Art.102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela Medida Provisória
no 2.187-13, de 2001).”
Já o art. 373 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048/99 dispõe que:
“Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.”
O valor da multa expresso no inciso II do art. 283 do RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99 é atualizado através de Portaria Ministerial, procedimento este apontado
no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa. O valor referido acima de R$ 6.361,73 foi
atualizado por meio da Portaria Interministerial MPS/MF no 48, de 12/02/2009.
De acordo com o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa ocorreram circunstâncias
agravantes da penalidade previstas no inciso V do artigo 290 do Regulamento da
Previdência Social aprovado pelo Decreto 3048/99. O artigo 292 do mesmo
Regulamento trata da gradação das multas. Tais dispositivos determinam:
Art.290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator:
(...)
V - incorrido em reincidência.
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da
legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em
que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da data do
pagamento ou da data em que se configurou a revelia, referentes à autuação anterior.
(Alterado pelo Decreto no 6.032 - de 1o/2/2007 - DOU DE 2/2/2007)
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma: (...)
IV - a agravante do inciso V do art. 290 eleva a multa em três vezes a cada
reincidência no mesmo tipo de infração, e em duas vezes em caso de reincidência em
infrações diferentes, observados os valores máximos estabelecidos no caput dos arts.
283 e 286, conforme o caso; e (sem grifo no original)
Assim, foi aplicada a multa no montante de R$ 39.874,98, nos termos dos dispositivos
legais supracitados.

Da Impugnação:
A impugnante alega que não é reincidente uma vez que não sofreu este tipo de infração
em auditorias anteriores. Contudo, no que diz respeito à matéria reincidência cabem
alguns esclarecimentos:
Caracteriza a reincidência a prática de nova infração a dispositivo da legislação por uma
mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos contado da data em que se
tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da data do pagamento
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.097 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001150/2009-17

da multa aplicada ou da data em que se configurou a revelia, referentes à autuação
anterior.
A reincidência é classificada como genérica ou específica:
Reincidência genérica (infração diferente) eleva a multa em duas vezes;
Reincidência específica (mesma infração) eleva a multa em três vezes.
A caracterização da reincidência dar-se-á sempre em relação a procedimentos fiscais
distintos, independentemente da data da lavratura dos autos de infração. No presente
caso foram verificadas infrações anteriores cometidas pela empresa conforme
demonstrado a seguir, de acordo com o item 10 do Relatório Fiscal da Infração:
Auto de Infração Debcad 35.739.594-8 (Código de Fundamentação Legal 38), lavrado
em 27/11/2004 com extinção de crédito em 06/04/2005;
Auto de Infração Debcad 35.739.595-6 (Código de Fundamentação Legal 30), lavrado
em 27/11/2004 com extinção de crédito em 06/04/2005;
Auto de Infração Debcad 35.739.596-4 (Código de Fundamentação Legal 68), lavrado
em 27/11/2004 com extinção de crédito em 06/04/2005.
Em consulta ao Sistema SICOB – Histórico de Eventos verifica-se que os processos
acima especificados foram baixados por pagamento - DN com redução e extinção de
crédito. Desta forma, ficou claro que se configurou a reincidência, no caso, específica,
uma vez que houve infração anterior no Código de Fundamentação Legal 38 – AI
DEBCAD 35.739.594-8. Portanto, correto o procedimento fiscal, não sendo possível a
atenuação da multa solicitada pelo contribuinte.
Nota-se, ainda, que a empresa evidência o princípio da boa-fé. Todavia, tal fato não
modifica o presente auto, já que na ocorrência do descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a autoridade fiscal tem o dever legal de lavrar o auto de
infração. O ato administrativo do lançamento é vinculado, nos termos do § único do
artigo 142 do Código Tributário Nacional. Deste modo, a autuação encontra-se
amparada pelos artigos 37 da Lei no 8.212/91 e 293 do Regulamento de Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99 (acima transcritos) assim como pelo §
único artigo 142 do CTN, que dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Observe-se, portanto, que a Impugnante, em sua peça impugnatória, não se insurge
quanto às obrigações acessórias não cumpridas se limitando a apontar as obrigações que
cumpriu corretamente assim como sua boa-fé, entendendo que a falta de apresentação de
alguns documentos não significa que deixou de lança-los em sua contabilidade,
inclusive efetuando os recolhimentos. Desta forma se dedicou a realizar ilações
genéricas, sem atacar diretamente a autuação efetuada, de forma que se considera
matéria não impugnada, na forma do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.097 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001150/2009-17

Quanto às alegações referentes ao Recurso Voluntário interposto ao Presidente da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, esclarece-se que o mesmo não foi apreciado por
não haver previsão legal para apresentação do mesmo, conforme Despacho no
2400-232
da
4a
Câmara/1a
Turma
Ordinária,
fls
205
do
processo
no
37367.000685/2007-20.
Ademais, qualquer decisão prolatada quanto ao Recuso Voluntário não interfere no
presente processo, uma vez tratar-se de descumprimento de obrigação acessória
prevista na legislação previdenciária referente à não apresentação de documentos
relacionados aos lançamentos contábeis assim como a não apresentação das folhas de
pagamento dos contribuintes individuais. Ressalte-se que tais obrigações abrangem
todas as empresas, filantrópicas ou não.
Insta salientar que não se vislumbra nos autos qualquer vício que comprometa a
validade da autuação, pois esta foi efetuada dentro dos estreitos limites legais. Portanto,
quanto à nulidade suscitada esta não cabe no presente caso. O Decreto 70.235/72, que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal no âmbito da Receita Federal do Brasil,
elenca as hipóteses de nulidade e prevê o tratamento a ser dado aos demais casos:
Decreto 70.235/72 Art. 59. São nulos:
- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.

Conclusão:
De todo o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
É o meu VOTO.
Sala de Sessões da 11a Turma da DRJ/RJO, 21 de novembro de 2012.
Assinado digitalmente por
Marita Almeida Motta – Relatora”

Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.097 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001150/2009-17

Conclusão
Bem por isso, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento, com manutenção do lançamento realizado pela autoridade fiscal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 170
DF CARF MF
Original